Tribunal: TJSP
Processo: 2128107-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128107-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante JOSE
EDUARDO SIQUEIRA, são agravados CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA
(INVENTARIANTE), JOSÉ TADEU SIQUEIRA e JOSE AUGUSTO SIQUEIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e negaram provimento.V.U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Alessandro Biem
Cunha Carvalho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
2
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000
Agravante: Jose Eduardo Siqueira
Agravados: Carlos Augusto Siqueira, José Tadeu Siqueira e Jose Augusto
Siqueira
Comarca: Agudos
Juiz prolator: Saulo Mega Soares e Silva.
Voto no 8478
INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE. Questões atinentes à depósito de
valores pelos coerdeiros por alegada dívida já decididas,
com remessa dos interessados às vias ordinárias –
Preclusão - Inexistência de fatos concretos para remover o
inventariante. Recurso conhecido em parte, e desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, extraído
dos autos de incidente de remoção de inventariante, em face de
decisões que teriam rejeitado fosse determinado que os coerdeiros
fizessem depósito nos autos, de valores que o agravante diz
pertencer ao espólio, pela alienação de fazenda que compunha o
acervo, como também rejeitou a remoção do atual inventariante.
Pugnando
pela
reforma
das
decisões,
afirma
o
agravante coerdeiro que, acerca do reconhecimento de devedores
do espólio, com determinação de depósito das quantias recebidas
por eles, pela venda do imóvel, houve o trânsito em julgado das
decisões, não podendo, agora, ser contrariadas, tanto que o
agravante providenciou o depósito da quantia que recebeu; daí
que, se não cumprida aquela determinação, os coerdeiros estão a
enriquecer, ilicitamente, às expensas do espólio; outrossim, insiste no
acolhimento do pedido de remoção, quer porque está
descumprindo a determinação judicial, sem depositar as quantias
que recebeu pela venda, quer porque falta efetividade na atuação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
3
a incluir a inércia no pagamento dos débitos habilitados, a despeito
da sobra de valores para tanto.
Requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao
final, seu provimento.
Por decisão às fls. 406/408, foi indeferida a medida
liminar recursal.
Contrarrazões às fls. 423/420, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, em razão de já ter operado a preclusão,
ou, subsidiariamente, pede o desprovimento.
É o relatório.
Conhece-se em parte do recurso, que fica desprovido.
Inicialmente, a despeito do pedido do agravante, por
meio da petição de fls. 747/748, protocolada às vésperas da sessão,
requerendo o adiamento do julgamento, por uma sessão, para
sustentação oral, é caso de indeferimento do pedido, considerando
que, pelas regras do artigo 937, do CPC, não é cabível tal ato na
presente hipótese, quando a decisão agravada apenas julgou
pedido incidental de remoção de inventariante1.
Com efeito, as partes, coerdeiros de espólio com vultoso
patrimônio, litigam há algum tempo nos autos de inventário dos bens
deixados pelo falecimento do genitor, inclusive, com anterior
remoção do agravante do encargo de inventariante (fls.535/538,
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de remoção de inventariante - Pedido indeferido -
Insurgência do requerido - Preliminar de Cerceamento de defesa - Pleito da parte agravada
para adiamento da Sessão de Julgamento. Não tratando a decisão agravada de
indeferimento de tutela de urgência, não cabe ao Advogado da parte recorrida a
apresentação de sustentação oral, razão pela qual, não há que se falar em adiamento da
Sessão de Julgamento. Quanto às alegações do agravante, não se verifica cerceamento
de defesa- Pretensão de condenação da agravada nas penas de litigância de má-fé -
Descabimento - Demandante que, na qualidade de viúva-meeira, tem interesse em zelar
pelos bens do espólio e pelo regular andamento do inventário - Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2129827-69.2019.8.26.0000, julgado pela 8a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 14/08/2019, Relatora Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier;
destacamos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
4
acórdão confirmando decisão do MM Juiz a quo), assim como
instaurou-se discussão acerca de alegada dívida dos coerdeiros
agravados em face do agravante, considerando alegações no
sentido da venda, por meio dos irmãos, de um imóvel rural, situado
no Estado de Goiás, mas que parte dele era do falecido, embora
contasse no fólio registral os filhos como exclusivos proprietários.
De fato, em razão de negócios firmados anteriormente, no final do
ano de 2011, enquanto o de cujus ainda era vivo, embora
interditado, o adquirente dos direitos até distribuiu incidente para
depositar os valores, que restou extinto, uma vez que, pela
complexidade das questões, era caso de valerem-se das vias
ordinárias (fls. 442/445).
Desta feita, insiste o agravante a existência de dívida
que deve ser considerada na partilha, contudo, ante a falta de
provas a sustentar as alegações do agravante, sobretudo da venda
de direitos do falecido, e não dos herdeiros, tal questão já foi
enfrentada, não só naquele incidente distribuído pelo interessado,
mas também em outras oportunidades no inventário, tanto que,
realmente, foi julgado o agravo de instrumento no 2227526-
94.2018.8.26.00002,
decidindo
finalmente
a
questão,
valendo
reproduzir o que constou no acórdão quanto ao objeto das decisões
recorridas e anterior impugnação:

“Trata-se de agravo tirado contra decisão que, em
inventário, indeferiu os pedidos: de prestação de retificação
2 Inventário - Dívidas dos herdeiros em relação ao espólio não demonstradas - Instrumentos
particulares de compra e venda que apontam que o bem imóvel já pertencia aos herdeiros
quando o alienaram - Retorno do produto da venda ao espólio - Desnecessidade -
Prestação de contas nos mesmos autos - Circunstância que não impede a sua adequada
compreensão e impugnação - Ausência de elementos aptos a invalidá-las - Destituição do
inventariante - Desídia não configurada - Pretensão de inclusão de bem imóvel na partilha,
pois inválido o negócio jurídico, sob o argumento de que realizado quando o autor da
herança já estava interditado - Ausência de provas da nulidade da permuta - Questão de
alta indagação Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no 2227526-
94.2019.8.26.0000, julgado pela 6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 31/01/2019, Relator
Desembargador Eduardo Sá Pinto Sandeville; destacamos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
5
da prestação de contas ou de sua desconsideração; de
substituição do inventariante; de depósito nos autos das
dívidas dos herdeiros José Tadeu e Carlos Augusto; e de
inclusão dos bens que não estão em nome do de cujus, pois
transmitidos em vida.

Argumenta o agravante que os herdeiros Carlos e José
Tadeu adquiriram a fazenda Goiás com recursos oriundos de
empréstimo do espólio. Aduz que a existência e abrangência
da dívida destes herdeiros em face do espólio de José
Augusto Siqueira é incontroversa e já foi objeto de decisão
transitada em julgado, não podendo ser reconsiderada a
determinação de depósito do produto da venda da Fazenda
Goiás nos autos, feita em 23/09/2013.

Subsidiariamente, requer a compensação com as
dívidas a serem partilhadas, pois depositou sua parte do
produto da venda nos autos do inventário
(...)

Ainda, entende necessária a retificação das últimas
declarações também para considerar as permutas feitas
entre os herdeiros inválidas em face do de cujus, à época
interditado, e de terceiros. (...)”
Sobre tais matérias, assim decidiu o julgado:
“(...)E as alegadas dívidas dos herdeiros Carlos e José Tadeu
em face do espólio não estão demonstradas.

A Habilitação de Crédito no 0002162- 95.2017.8.26.0058,
movida pelo agravante em face de seus dois irmãos, foi
julgada improcedente pela ausência de provas da existência
dessas dívidas (fls. 311/312), pelo que as partes foram
remetidas às vias ordinárias.

Conforme os instrumentos de compra e venda
firmados entre os irmãos e o adquirente, Sr. Ronam Antonio
Azzi Filho, (fls. 280/283, 314/318), os três herdeiros eram
legítimos proprietários do imóvel na fração de 1/3 cada.

Com efeito, também não ficou comprovado que o
bem foi adquirido com recursos do espólio.

Desse modo, nada há que justifique que o produto da
venda do bem integre a partilha, incabível a compensação
ou a retificação das últimas declarações para este fim.

Observo que a questão já foi objeto de
pronunciamento judicial no incidente de Remoção de
Inventariante no 0004447-37.2012.8.26.0058, por ocasião da
apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ora
agravante, trecho que igualmente constou da decisão ora
impugnada, como segue:
Note-se que nos aludidos documentos há menção de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
6
propriedade do bem pertencia exclusivamente aos herdeiros.
Ora, se assim o era, porque motivo o valor da venda deveria ter
sido trazido como bem do espólio? Por outro lado, se o bem
integrava eventual condomínio efetivado entre os bens do
espólio e aqueles pessoais dos herdeiros, por força de contrato,
certo que não poderia ter sido negociado sem autorização
judicial. Explica-se, o genitor do embargante e seus irmãos
encontrava-se interditado desde 22 de outubro de 2003, de
modo que, não teriam os herdeiros legitimidade para negociar a
gleba de terra, eventualmente componente de um condomínio
familiar, sem que houvesse expressa autorização judicial.
Decorre daí a conclusão de que, se descumprimento da lei
houve, ele foi perpetrado por todos os herdeiros indistintamente.

A alta litigiosidade entre os herdeiros, os inúmeros
incidentes provocados por ambas as partes e o tempo
necessário para o desdobramento destas questões torna
natural, embora indesejável, a morosidade do inventário.

Não bastasse, o agravante já foi destituído do cargo e
lá pretendeu a instauração de outro incidente para
destituição do atual inventariante, o que também foi
indeferido.

As
últimas
declarações,
ademais,
já
foram
apresentadas.

Por fim, a inclusão de bem objeto de permuta entre os
herdeiros, sob o argumento de nulidade do negócio jurídico
feito quando o autor da herança já estava interditado foi
corretamente indeferida.

Aqui, não há p prova da nulidade do negócio jurídico.

Eventual fraude, se ocorreu, envolve questão de alta
indagação que escapa aos estreitos limites do processo de
inventário, devendo ser discutida em via própria.

Desse modo, fica mantida a decisão recorrida, por
seus próprios fundamentos. (...)”.
Como se vê, já decididas, pormenorizadamente, todas
as questões ora requentadas pelo agravante, não sendo viável, em
outro incidente, a tratar de remoção do inventariante, possível
enfrentá-las novamente, especialmente sob o mesmo quadro
factual então existente.
Daí que, como já se decidiu, deverá o agravante valer-
se das vias ordinárias, onde poderá fazer prova dos alegados vícios e
simulações de negócios jurídicos, a esbarrar o conhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128107-67.2019.8.26.0000 -Voto no 8478
7
pretensão no óbice do artigo 507 do CPC.
Com relação ao pedido de remoção do inventariante,
não indica as alegações recursais fatos concretos acerca dos
motivos para a remoção do inventariante Carlos Augusto Siqueira,
valendo-se de assertivas genéricas3, sem se olvidar que os fatos
atinentes aos negócios impugnados pelo agravante, como se disse
na decisão agravada (copiada às fls. 610/612), carecem de prova
segura neste momento, portanto, a afastar qualquer conduta que
justificasse a remoção do inventariante, que se rejeita, confirmando
a decisão recorrida.
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso que
fica desprovido.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
333 AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO DE
IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO REJEIÇÃO. Alegações genéricas e confusas contidas
na minuta recursal, inaptas à reforma da fundamentada decisão que rejeitou o pedido de
remoção, ora ratificada - Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo
de Instrumento no 2087824-02.2019.8.26.0000, julgado pela 8a Câmara de Direito Privado do
TJSP em 07/06/2019, Relator Desembargador Coelho Mendes; destacamos).